Tribunal: TJSP
Processo: 1015169-17.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e o pedido formulado na ação anulatória. Inconformismo das apelantes. Omissão não verificada. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, cada um dos argumentos trazidos pelas partes, quando já exista fundamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e o pedido formulado na ação anulatória. Inconformismo das apelantes. Omissão não verificada. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, cada um dos argumentos trazidos pelas partes, quando já exista fundamento suficiente a justificar o seu convencimento, como ocorreu no caso vertente. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001046395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015169-17.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
MARIA TERESA MARCONDES ASSONI e LARISSA DE SOUZA SILVA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1015169-17.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 30.719 - FG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015169-17.2019.8.26.0625/50000
VOTO No 30.719
EMBARGTES: MARIA TERESA MARCONDES ASSONI E LARISSA DE SOUZA SILVA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os
embargos monitórios e o pedido formulado na ação anulatória.
Inconformismo das apelantes. Omissão não verificada. O julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, cada um dos
argumentos trazidos pelas partes, quando já exista fundamento
suficiente a justificar o seu convencimento, como ocorreu no caso
vertente. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 e 1.023 do
Código de Processo Civil. INADMISSIBILIDADE DA VIA
ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos por MARIA TERESA MARCONDES ASSONI e
LARISSA DE SOUZA SILVA ao v. Acórdão de fls. 190/196, e declaração
de voto convergente de fls. 197, de lavra do Exmo. Des. Campos Mello,
na qualidade de 3o Desembargador, que negaram provimento ao recurso
de apelação por elas interposto, mantendo a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos monitórios e o pedido formulado na ação
anulatória.
Alegam as embargantes, em síntese, que o v.
Acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar
expressamente sobre o pleito subsidiário formulado em decorrência da
afronta ao art. 373, § 1o do CPC, o qual fora apontado no próprio relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1015169-17.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 30.719 - FG
do aresto ora embargado. Sustentam que, após iniciado o julgamento, foi
este adiado a pedido do Exmo. 3o Desembargador, que solicitou a vista
dos autos justamente para averiguar a ocorrência da propalada omissão,
porém, ao declarar o voto convergente, também deixou de se manifestar
expressamente a respeito.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão.
Na hipótese, o aresto foi claro, tendo
abrangido todas as questões de interesse devolvidas ao Tribunal por meio
do recurso de apelação, apontando todos os seus fundamentos e
pronunciando-se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Vale salientar que o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, cada um dos argumentos trazidos
pelas partes, quando já exista fundamento suficiente a justificar o seu
convencimento, como ocorreu no caso vertente.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se verifica a apontada omissão no decisum, que afirmou que “... além
de a fiança ter sido efetivamente prestada pelas autoras, foi recebido pelo
beneficiário o valor por elas pessoalmente garantido.
Destarte, não se revela crível a alegação de
que desconheciam a existência da Proposta de Utilização de Crédito ou
de que o valor emprestado havia sido disponibilizado. ...”. (fls. 195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1015169-17.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 30.719 - FG
Nem tampouco se vislumbra qualquer
irregularidade na declaração de voto convergente do Exmo. Des. Campos
Mello, que afirmou ter sido “devidamente cumprido o disposto no art.
819, do Código Civil, de modo que não há campo para que seja alegada
a inexigibilidade da obrigação expressamente assumida, inclusive sem
benefício de ordem. A obrigação principal foi cumprida pela instituição
financeira, e o beneficiário recebeu o numerário. Então a obrigação
correlata deve ser cumprida.” (fls.197).
Assim, não há que se cogitar de ocorrência
de qualquer nulidade, pois desnecessária dilação de prazo para produção
de prova por parte das ora embargantes, uma vez que as provas
documentais juntadas aos autos já eram perfeitamente aptas a permitir o
deslinde do feito.
Como se vê, o v. Acórdão não padece da
omissão apontada nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo das apelantes em relação ao resultado do
julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que
se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final),
afinal, segundo PONTES DE MIRANDA, nos embargos de declaração ao
juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao
Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1015169-17.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 30.719 - FG
399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que
foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p.
169).
Por fim, com relação a eventual prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando
o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp
1584404/SP, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator